Tribunal: TJBA
Processo: 0014864-43.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0014864-43.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. INCLUSÃO DOS PENSIONISTAS NO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento em face decisão proferida, em sede de antecipação de tutela no bojo de ação civil pública, através da qual se determinou a inclusão dos pensionistas, pelo Município do Salvador, no serviço de assistência à saúde dos servidores públicos ativos e inativos, nas mesmas condições, cláusulas, cobertura, assistência, preço e forma de pagamento do contrato firmado entre o Poder Público e a HAPVIDA. Conquanto o juízo tenha emitido decisão de antecipação de tutela em desfavor do poder público municipal sem respeito à prévia audiência ordenada pelo citado artigo e não restando demonstrado o verdadeiro – e irreparável – prejuízo pelo agravante, não é o caso de se declarar a sua nulidade, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, tem relativizado a sua imposição. Quanto à suspensividade vindicada, reputa-se, neste juízo de cognição sumária, que os fundamentos da decisão recorrida não merecem reparo, porquanto, apesar da plausibilidade das alegações do agravante, não há o risco do decisum causar grave lesão e de difícil reparação ao seu direito. Ao contrário, a concessão da suspensividade, acaso concretizada, é capaz de causar danos irreparáveis à saúde e, consequentemente, à vida dos pensionistas vinculados à previdência do Município. De mais a mais, a discussão remanescente é afeta ao mérito da ação e deverá ser analisada e discutida em primeira instância, no decorrer do processo principal, onde serão devidamente analisadas as questões abordadas pelo agravante. Agravo conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0014864-43.2014.8.05.0000, em que é Agravante o Município do Salvador e Agravado Defensoria Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem nos termos do voto da Relatora.